Tribunal: TJDFT
Processo: 0723734-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723734-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EVA APARECIDA DE JESUS AGRAVADO: ASTHEGO CARLOS DE JESUS SILVA, ADELAIDE LIMA DE JESUS DECISÃO 1. A embargante agrava (id 37389827) da decisão da 2a Vara Cível do Gama (Proc. 0708403-64.2022.8.07.0004 – id 131398760) que indeferiu tutela de urgência consistente em cancelar a restrição sobre o veículo Honda/FIT EX 1.5, ano-modelo 2012/2013, placa JKI-2686, determinada em demanda de rescisão contratual (Proc. 0706070-42.2022.8.07.0004). Explica que, em 13/06/22, adquiriu o veículo de Luiz Nunes de Brito pelo valor de R$ 45.000,00 (R$ 30.000,00, mais financiamento do saldo remanescente, 48 x R$ 723,64) e, no mesmo dia, assinaram o DUT e comunicaram a venda ao Detran/DF. Assinala que, em 14/06/22, ao tentar realizar a transferência para o seu nome, foi informada por um servidor do Detran que havia restrição judicial efetuada nessa mesma data, advinda do Proc. 0706070-42.2022.8.07.0004, razão pela qual a transferência não poderia ser realizada. Argumenta que adquiriu o bem de boa-fé, já tendo pagado a primeira parcela do financiamento (13/07/22), razão pela qual não pode ser prejudicada pela restrição imposta, notadamente porque necessita do veículo para trabalhar (entrega de bolos a seus clientes). Sustenta que lhe era imprevisível a constrição do bem no dia seguinte à aquisição, o que torna a decisão agravada insubsistente, até porque transmissão operou-se pela mera tradição (CCB 1.267). Requer a antecipação da tutela recursal, para retirar a restrição incidente sobre o veículo. 2. O Documento Único de Transferência – DUT e o comunicado de venda (id 37389828, p. 20-21) datam de 13/06/22, porém a restrição questionada diz respeito a demanda distribuída em 24/05/22, segundo id 37389828, p. 36. Apesar de a restrição haver sido lançada no Renajud apenas em 14/06/22 (37389829, p. 88-91), desde 24/05/22 a agravante poderia saber da existência da demanda de rescisão c/c restituição das quantias adiantadas (Proc. 0706070-42.2022.8.07.0004), movida pelos ora agravados em face de Luiz Nunes de Brito, JK Matias Comércio de Veículos Eireli e Banco Votoratim S/A. De toda sorte, o feito principal carece de dilação probatória, o que desautoriza a antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 15/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator